Tribunal: TJDFT
Processo: 0724054-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CABIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EXCLUSÃO DE SÓCIO DE SOCIEDADE LIMITADA. TUTELA DE URGÊNCIA. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de conhecimento (exclusão de sócio), indeferiu a tutela provisória de urgência (imediato afastamento dos requeridos/agravados dos quadros da sociedade autora).
2. O agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento não deve ser conhecido, tendo em vista a sua intempestividade, o que, por outro lado, não justifica, por si só, a interposição da multa do art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.
3. A litigância de má-fé (artigos 80 e 81 do CPC) exige a demonstração de que tenha havido intuito ilegítimo, não se podendo impor condenação fundada em meras presunções. Na espécie, não se vislumbram elementos que permitam a conclusão de os agravantes terem interposto recurso com intuito meramente protelatório.
4. A concessão da tutela provisória de urgência, estabelecida no art. 300 do CPC, está condicionada à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pela parte e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
5. Diante das versões contraditórias acerca dos fatos que teriam dado origem aos desentendimentos entre os sócios – até porque os agravados, em demanda própria, também pleiteiam a sua saída da sociedade – e do contexto probatório frágil dos autos, não está configurada, no presente caso, a plausibilidade do direito, o que impede a concessão da tutela de urgência pleiteada pelos agravantes, devendo-se aguardar o contraditório para a colheita de maiores informações.
6. Agravo interno não conhecido. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.